Tribunal: STF
Processo: RMS 24298
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO: JULGAMENTO PELO
RELATOR: RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art.
557, caput, § 1º-A. MANDADO DE SEGURANÇA: DECISÃO DE TURMA DO STJ:
NÃO CABIMENTO.
I. - Legitimidade constitucional da atribuição
conferida ao relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou
recurso e a dar provimento a este - RI/STF, art. 21, § 1º; Lei
8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, caput, e 1º-A - desde que,
mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
Colegiado. Precedentes do STF.
II. - Não cabimento de mandado de
segurança contra decisão de órgãos jurisdicionais do Superior
Tribunal de Justiça.
III. - Agravo não provido.